Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-62.2021.8.11.0023
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000248-62.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA ROSA ALVES - CPF: 856.376.963-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELOS CONTRATANTES – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 2. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA ROSA ALVES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Dano Moral
”

(Proc. nº 1000248-62.2021.8.11.0023), ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S.A., julgou o pedido improcedente
por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de empréstimo, exibindo cópia do instrumento e a disponibilização do valor contratado
, e, considerando que a autora adotou comportamento processual desleal, condenou-a ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 105545975).

A apelante afirma que, “
em sede de produção de provas o apelado não comprovou a regularidade contratual, tampouco que a ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS
”, argumentando que “
o documento apresentado pelo requerido não preenche os requisitos que estão dispostos no art. 595 do Código Civil sobre a prestação de serviço para pessoas analfabetas
”, uma vez que
a contratação nesse caso deve ser feita “
por meio de instrumento público ou aquele que assinou a rogo deve possuir procuração por instrumento público
”; acrescenta, a
demais, que o recibo de transferência juntado aos autos
não é prova eficaz da disponibilização do crédito supostamente contratado, muito menos que chegou a ser beneficiada ou usufruiu dos valores em questão
.

Alonga-se, no mais, quanto à inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé, uma vez que não agiu de forma culposa ou dolosa, com vistas a prejudicar a parte adversa (alterar a verdade dos fatos) e insiste quanto à caracterização de dano moral
“in re ipsa
” e sobre a necessidade de repetição em dobro do indébito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial, “
condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer que seja afastada a condenação apontada no que tange a aplicação de multa de litigância de má fé
”

(cf. Id. nº 105545977).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 105545981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve a pretensão autoral de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude dos descontos feitos em seu benefício previdenciário em favor do Banco BMG, com a consequente condenação deste à repetição de indébito e indenização por dano moral, tendo a sentença apelada julgado o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

“Os documentos trazidos aos autos comprovam a contratação do empréstimo com o Banco/demandado
(Num. 52810574 – pág. 7/8, 52812007 e 52810587 – pág. 1/10).
Comprovado o empréstimo, por contratos e documentos, bem como, a entrega do numerário em favor do contratante, improcedem os argumentos da parte autora.

(...)

O valor pactuado no contrato de R$ 2.139,41 (dois mil cento e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), deduzido o desconto de R$ 1.476,71 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos), foi creditado na conta bancária da parte autora o valor de R$ 662,70, através de uma transferência bancária, tendo como remetente a parte autora
(Num. 51393931 – pág. 1).

Os dados constantes do documento de
Num. 52810587 – pág. 3
demonstra que ocorreu
refinanciamento
, com o crédito do valor residual na conta corrente da parte autora.

VALOR DO EMPRÉSTIMO: 2.139,41

VALOR DO EMPRÉSTIMO LIQUIDADO: 1.476,71

VALOR LIBERADO: 662,70 – creditado na conta bancária da parte.

A alegação da parte autora de que não conhece o débito não procede, pois o conjunto probatório de forma cristalina refuta tal alegação. Há um contrato assinado, bem como existe um crédito na conta corrente de titularidade da parte autora.

Na mesma vertente, não há notícias que terceiros utilizaram o cartão bancário da parte autora para fazer os saques em sua conta corrente/poupança, não houve questionamento pela parte autora, não consignou os valores creditados em Juízo e em momento algum menciona a devolução do montante depositado, logo, não há falar em indenização por danos morais e nem em restituição dos valores das parcelas pagas, sob pena de beneficiar a parte autora de sua própria torpeza.

(...)

Registre-se nestes autos fato que causa estranheza, pois a parte autora propôs 17 (dezessete) ações distintas contra Instituições Financeiras diferentes, quais sejam: (i) 1001300-93.2021.8.11.0023; (ii) 1000256-39.2021.8.11.0023; (iii) 1000248-62.20218.11.0023; (iv) 1000245-10.2021.8.11.0023; (v) 1000242-55.2021.8.11.0023; (vi) 1000240-85.2021.8.11.0023; (vii) 1000239-03.2021.8.11.0023; (viii) 1000238-18.2021.8.11.0023; (ix) 1000237-33.2021.8.11.0023; (x) 1000235-63.2021.8.11.0023; (xi) 1000234-78.2021.8.11.0023; (xii) 1000233-93.2021.8.11.0023; (xiii) 1000598-84.2020.8.11.0023; (xv) 1000597-02.2020.8.11.0023; (xvi) 1000596-17.2020.8.11.0023 e; xvii) 1000595-32.2020.8.11.0023.

Como pode a parte autora ficar tanto tempo pagando empréstimos consignados, os quais segundo ela (autora) nunca foram feitos, sem ao menos fazer uma reclamação no INSS ou quem sabe ir à Delegacia de Polícia Civil prestar uma queixa. Além disso, poderia buscar socorro no Ministério Público.

Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço prestado por parte do banco (requerido), não há como atribuir-lhe responsabilidade. Ademais, os fatos alegados pelo autor não encontram respaldo nas provas dos autos e, consequentemente, não são suficientes para reconhecer o pedido na forma pleiteada.” (cf. Id. nº 105545975)

Como se vê, o MM. Juiz admitiu que a documentação apresentada pelo Banco BMG na contestação constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da parte autora, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial porque, com efeito, há
prova satisfatória da celebração do negócio jurídico cuja existência é questionada na inicial
(cf. Id. nº 105545959), assim como da disponibilização do crédito em conta de titularidade da autora (cf. Id. nº 105545960), cumprindo-me reforçar que competia à autora exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022